Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, § 13, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por indicação, no dispositivo, de artigo normativo distinto daquele mencionado na inicial acusatória; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para o delito de lesão corporal simples; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes, reconhecimento da reincidência e não incidência da atenuante da confissão espontânea; e (iv) aferir a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita se não há descompasso entre os fatos narrados na peça acusatória e a conclusão do julgamento. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a sua correção.
4. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução.
5. O depoimento da vítima, na Delegacia e em Juízo, foi firme quanto à lesão corporal praticada pelo acusado, bem como sua versão foi corroborada pelo relato da testemunha ouvida em juízo e pelo laudo de exame de corpo de delito, que demonstra que a vítima sofreu ferimentos compatíveis com a sua narrativa fática.
6. O legislador, ao tipificar a conduta no artigo 129, § 13, do Código Penal, não condicionou a configuração do delito à gravidade das lesões, mas tão somente à existência de ofensa à integridade física, quando perpetrada no âmbito das relações domésticas ou de afeto, como ocorreu na hipótese.
7. Inexiste bis in idem na valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e do reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa, tendo em vista que encontram amparo em anotações penais distintas.
8. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou a prática delitiva.
9. Diante da reincidência, deve ser mantido o regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. Eventual detração deve ser analisada pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 33, § 2o, alínea "b", 44 e 77; Lei 11.340/2006, artigo 5o.